Tribunal: TJSP
Processo: 1002475-10.2019.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o apelado ao pagamento à apelante das diferenças de adicional de insalubridade, restando improcedentes os pleitos de pagamento de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o apelado ao pagamento à apelante das diferenças de adicional de insalubridade, restando improcedentes os pleitos de pagamento de diferenças de horas extras, de aplicação do "divisor 200" para o cálculo das horas extras, de incidência dos respectivos reflexos no 13o salário, férias e terço constitucional, além da aplicação do percentual de 100% para as horas extras laboradas em dias de descanso semanal remunerado, período noturno e feriados, no período anterior a julho de 2.017.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão se limita (i) à legalidade do regime de trabalho adotado pelo apelado (escala 12x36) e consequentes horas extras devidas à apelante; (ii) ao correto divisor para seu cálculo; (iii) à incidência de reflexos das horas extras no 13o salário, férias e terço constitucional; e (iv) à aplicação do percentual de 100% para as horas extras laboradas em dias de descanso semanal remunerado, período noturno e feriados, no período anterior a julho de 2.017;
III. Razões de Decidir
3. Ante a ausência de previsão legal específica para o regime 12x36 na legislação municipal, deve prevalecer a jornada padrão de 40 horas semanais. 4. Deve ser utilizado o divisor 200 para cálculo das horas extras, por corresponder à jornada semanal de 40 horas. 5. Deve ser aplicado o acréscimo de 100% para horas extras laboradas em descanso semanal remunerado, período noturno e feriados, no período anterior a julho de 2.017, por disposição expressa da Lei Orgânica do Município de Euclides da Cunha Paulista. 6. Não é cabível a incidência de reflexos das horas extras no 13o salário, férias e terço constitucional, vez que as horas extras são verbas eventuais.

IV. Dispositivo e Tese
7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 8. Tese de julgamento: "1. Ausência de previsão legal para regime 12x36 implica pagamento de horas extras além da 40a hora semanal. 2. Aplicação do divisor 200 e acréscimo de 100% para horas extras em descanso semanal remunerado, período noturno e feriados até 13/07/2017."